Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE EXAME DE DNA. NEGATÓRIA DE PARTENIDADE POST MORTEM. PAI REGISTRAL. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PARA O AVÔ. NECESSIDADE DE OITIVA DAS PARTES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ante o caráter personalíssimo, os herdeiros do pai falecido não têm legitimidade para o ajuizamento de ação negatória de paternidade.

2. A regulamentação do direito de visita do agravante (avô) deve ser realizada com a oitiva das partes, mediante ampla defesa e contraditório, podendo haver até acordo a fim de se observar o Princípio do melhor interesse da criança.

3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.